Tribunal: CARF
Processo: 10909.723080/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.723080/2013-28
RESOLUÇÃO
3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLUETRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima identificada foi autuada e notificada a recolher crédito
tributário, no valor de R$ 202.916,89, referente ao Imposto de Importação – II, Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, Cofins importação e PIS importação, acrescidos de
multa de ofício e juros de mora, além de multa regulamentar por mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul. Os Autos de Infração e seus
respectivos enquadramentos legais encontram-se às folhas: 04 a 07 (II), 12 a 14 (IPI), 18 a
20 (Cofins) e 24 a 26 (PIS).

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
2
DO RELATÓRIO FISCAL
Relatório Fiscal (fls. 68 a 102) relata, em síntese, que em 23 de janeiro de 2013, a
empresa importadora BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP tendo como
adquirente a empresa PADRÃO AUTO-ADESIVOS JOINVILLE LTDA registrou junto a
Secretaria da Receita Federal (RFB) a Declaração de Importação (DI) no 12/0139782-2.
A referida declaração de importação foi parametrizada para o canal amarelo de
conferência, sendo distribuída para análise em 26 de janeiro de 2012. Durante a análise
fiscal foi requerida à expedição de um laudo técnico para verificação da correta
classificação fiscal das mercadorias por parte do importador. Devido ao resultado do laudo
verificou-se erro de classificação fiscal das mercadorias relacionadas na adição 001 da DI no
12/0139782-2. As mercadorias se tratavam de Filme de Plástico KROMEX, classificadas na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) no 3920.99.30 e utilizadas na indústria gráfica.
Através do SISCOMEX, foi solicitado ao importador retificar a classificação fiscal
das mercadorias e recolher os tributos e as multas devidas. Em 16 de março de 2012 o
importador retificou a DI no 12/0139782-2 recolhendo os encargos devidos, sendo a carga
liberada e desembaraçada em 20 de março de 2012.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil verificamos
que previamente ao registro da DI 12/0139782-2, entre os meses de dezembro de 2010 e
novembro de 2011, a BLUETRADE havia registrado quatro declarações de importação,
relacionando mercadorias idênticas às mercadorias relacionadas na DI 12/1239782-2 (Filme
de Plástico Kromex), parametrizadas no canal verde de conferência e desembaraçadas
automaticamente pelo SISCOMEX.
Devido às características do canal verde de conferência, as mercadorias foram
liberadas sem análise fiscal, classificadas na NCM 3920.99.30. As mercadorias relacionadas
nessas quatro declarações de importação utilizaram a mesma classificação fiscal que fora
objeto da retificação da DI no12/0139782-2.
Com o resultado do Laudo Técnico solicitado para as mercadorias relacionadas na
DI no 12/0139782-2 verificou-se erro de classificação fiscal dos Filmes Kromex do tipo CDF
200 e CDF 400, exportados pela empresa italiana S.E. ESPECIAL ENGINES S.R.L., classificados
previamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 3920.99.30. A retificação da
classificação fiscal implicou na mudança da alíquota do Imposto de Importação de 2% para
16%, gerando reflexos nos demais tributos e contribuições.
O resultado do Laudo Técnico demonstrando o erro de classificação fiscal dos
Filmes Kromex, importados pela BLUETRADE e adquiridos pela empresa PADRÃO AUTO-
ADESIVOS, concluiu que a correta classificação fiscal é na NCM 3921.90.19 e motivou a
abertura de revisão aduaneira das declarações de importação em comento para apuração
dos indícios de irregularidades quanto a classificação fiscal na Nomenclatura Comum do
Mercosul.
Com base nas Regras Gerais de Interpretação do SH no 1 (texto da posição 3921) e
6 (texto da subposição 3921.90), bem como na Regra Geral Complementar no 1 (textos do
subitem 3921.90.19), e com os esclarecimentos da Notas Explicativas do Sistema

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
3
Harmonizado, as mercadorias FILM KROMEX CDF400 e FILM KROMEX CDF200 são
classificadas na NCM 3921.90.19 da TEC, aprovada pela Resolução Camex no 43, de 22 de
dezembro de 2006 (DOU de 26 de dezembro de 2006).
Devido à retificação da classificação fiscal das mercadorias faz-se necessário
recolher os tributos, as contribuições e as multas devidas, além de multa por erro de
classificação fiscal, correspondente a um por cento do valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na NCM, com base no artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.
Por fim, assevera que o adquirente da mercadoria (PADRÃO AUTO-ADESIVOS
JOINVILLE LTDA) é responsável solidário pelos impostos e contribuições, conforme previsto
no art. 32 do Decreto Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
DAS IMPUGNAÇÕES (ADQUIRENTE E IMPORTADOR)
Em 18/11/2013, tanto o Importador (BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - EPP) quanto o Adquirente solidário (PADRÃO AUTO-ADESIVOS JOINVILLE LTDA)
apresentaram impugnação (fls. 165 a 184 e fls. 108 a 127, respectivamente) alegando, em
síntese, que:
- o auto de infração deve ser anulado por cerceamento de defesa pois, ao
estabelecer os dispositivos normativos que fundamentaram o ato, observa-se que não há
como se delimitar especificamente qual o dispositivo normativo infringido, fato que impede
o acesso ao direito de defesa pelo contribuinte;
- não é cabível o procedimento de revisão aduaneira para o caso em concreto;
- a revisão do lançamento é restrita às hipóteses legais descritas no artigo 149 do
CTN;
- não ocorreu nenhuma das situações previstas no rol do artigo 149 do CTN, pois
que a importadora — BLUETRADE — e a adquirente — PADRÃO AUTO-ADESIVOS — fizeram
a classificação do produto Kromex de acordo com a orientação fornecida pelo fabricante do
produto;
- não há falsidade, erro ou omissão, muito menos, dolo, fraude ou simulação por
parte da importadora ou da empresa adquirente das mercadorias, o que impede a revisão
nos termos do CTN;
- a atuação baseou-se em mudança dos critérios jurídicos por si adotados na
análise da importação do produto KROMEX, o que jamais poderia acontecer para um fato
gerador ocorrido anteriormente, nos termos do artigo 146 do CTN;
- a autoridade fiscal não pode a qualquer momento, quando bem lhe convier, ou
em qualquer circunstância proceder à revisão aduaneira, eis que o momento da verificação
da correta classificação da mercadoria é o momento do desembaraço aduaneiro;
- impõe-se o arquivamento do auto de infração, eis que o mesmo é nulo de pleno
direito, pois a revisão aduaneira (do lançamento) foi realizada em desacordo com as
normas dos artigos 145, 146 e 149 do CTN;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
4
- de acordo com a Instrução Normativa no 740/2007 a autoridade administrativa
competente para realizar a classificação de mercadorias na Receita Federal é a
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil, assim, percebe-se que a fiscal não é
a autoridade legalmente outorgada para realização desta atividade, fato que demonstra a
nulidade dos dados apresentados por parte desta, agindo de maneira contrária aos
princípios contidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em destaque o princípio
da legalidade;
- pleiteia a realização de diligência, a fim de se determinar a correta classificação
do produto, nos termos do artigo 18 do Decreto-Lei n° 70.235/1972, com a intenção de
sanar todas as dúvidas por meio do mais corrente atendimento aos preceitos normativos;
- a mercadoria importada se trata de uma película de polímeros de fluoreto de
vinila, não estratificada, pois é formada por camadas sobrepostas na forma horizontal, e
não por camadas entrelaçadas ou sobrepostas de maneira a reforçar o filme;
- sendo assim, a mercadoria em pauta não é estratificada ou reforçada. Aliás, no
próprio relatório firmado pela fiscal, esta é formada por três camadas, sendo que uma
dessas camadas é um "contém pigmentos metálicos".
- "conter pigmentos metálicos" significa somente que o produto possui cor
metálica, isto é, sobre ele é aplicada tinta metálica para dar aparência de metal; porém,
utilizar-se de tinta metálica não transforma a essência do filme, o qual continua sendo
essencialmente matéria plástica;
- o produto se amolda perfeitamente à descrição disposta pelo fabricante, qual
seja a posição de no 3920.99.30 da TEC, bastando para tal comprovação a declaração do
fabricante e o laudo técnico incluso;
- o laudo técnico sobre o Kromex foi realizado pelo Departamento de Química e
Química Industrial da Universidade de Gênova, localizada na cidade de Gênova (Itália), e
atesta que a mercadoria importada se trata de um filme plástico ou película não celular,
nem reforçado, não estratificado;
- a empresa ora Autuada não escolheu aleatoriamente o NCM, e, sim, o próprio
fabricante da mercadoria que assim o determinou, embasada na análise química dos
componentes do produto;
- não poderia o agente fiscal, o qual não detém o mesmo conhecimento técnico
de um químico, simplesmente afirmar que a empresa obrou em erro, pois a análise quanto
à exatidão do enquadramento da mercadoria Kromex depende exclusivamente de prova
técnica;
- ao contrário da autuação lavrada pelo Fisco, que foi embasada em mera
suposição e em um laudo requerido sem os devidos quesitos técnicos, a empresa, ao emitir
as Declarações de Importação do produto Kromex, baseou-se no know-how do próprio
fabricante - o qual foi amparado pelos estudos do Departamento de Química Industrial da
Universidade Gênova;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
5
- não há erro algum nas Declarações de Importação emitidas para o Kromex, não
merecendo prosperar a presente autuação, eis que a mercadoria importada teve sua
classificação realizada de maneira plenamente adequada, ou seja, no NCM correto;
- não se pode falar em incidência da multa por erro de classificação, pois ausentes
as bases fáticas e jurídicas que ensejam o pleito realizado pela Receita Federal pois, não há
qualquer erro na classificação do produto segundo o amplo sistema harmonizador, o que,
por si só, descaracteriza a incidência da sanção, conforme suscitado no tópico antecedente;
- a multa contida no artigo 44, da Lei 9.430/1996 não se encontra em consonância
com os princípios norteadores do Direito Tributário, em especial com relação aos princípios
da capacidade contributiva e do não-confisco;
- quanto ao pedido, requerem:
“a) o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, diante da impossibilidade
da revisão aduaneira, com fulcro nos artigos 145, 146 e 149 do CTN;
b) o arquivamento do Auto de Infração ora impugnado, em razão de sua
insubsistência da fundamentação legal, eis que a mesma é deveras prolixa e genérica,
cerceando o direito de defesa da contribuinte ora Impugnante;
c) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, o seu arquivamento
diante da realidade fática trazida pela Impugnante, pois não houve qualquer equívoco na
classificação do produto, estando, assim, em conformidade com os mandamentos legais
conforme delineado no item III;
d) subsidiariamente, sendo entendido como devidos os tributos em questão, o que
se diz por argumentar, requer-se a exclusão da multa pelo erro de classificação diante da
sua completa insubsistência fática e jurídica;
e) subsidiariamente, caso não se entenda pelo afastamento da obrigação ora
inadimplida, a redução das penalidades para 20%, de modo a atingir sua finalidade
unicamente educativa, em proporção adequada ao evento danoso;
f) protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente, a prova documental composta pelo Laudo Técnico, assinado pelo Perito -
Professor Dr. Valdi Soldi (CRQ N. 13100114-13a Região) do Departamento de Química —
Grupo de Estudo em Materiais Poliméricos — POLIMAT, da Universidade Federal de Santa
Catarina;
g) caso esse Órgão Colegiado entenda ser necessário para o deslinde da
controvérsia a prova pericial, postula a Impugnante seja-lhe concedido prazo para a
apresentação de quesitos e assistente técnico, sob pena de ofensa aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa;
h) por fim, diante de todo o exposto, requer que a autoridade administrativa se
abstenha de efetuar o lançamento de ofício.”
A 2a Turma da DRJ/08, Acórdão n° 108-001.223, negou provimento à impugnação,
com decisão foi assim ementada:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
6
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 10/12/2010 a 08/11/2011
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PELÍCULA OU FILME KROMEX. CÓDIGO NCM
3921.90.19.
Filmes ou películas estratificados classificam-se na posição NCM 3921, por
aplicação da RGI-1 do Sistema Harmonizado e Nesh desta posição. No âmbito
desta posição, por aplicação da RGI-6, se classifica na subposição 3921.90 -
“Outros”, por não se enquadrar na subposição 3921.1. E, no âmbito da subposição
3921.90, por aplicação da RGC-1, classificam-se sob o código NCM 3921.90.19.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/12/2010 a 08/11/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, é
incabível cogitar a nulidade do Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada está de acordo com a legislação de
regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de
eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/12/2010 a 08/11/2011
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O desembaraço aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão da
conferência aduaneira da mercadoria, não configurando lançamento por
homologação do recolhimento realizado pelo contribuinte nem critério jurídico a
ser observado pela autoridade fiscal, estando o respectivo despacho de
importação sujeito a reexame no prazo quinquenal, por meio da denominada
revisão aduaneira, a qual, por sua vez, não se confunde com a revisão de
lançamento e não propicia a arguição de mudança de critério jurídico.
PIS/COFINS - IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004, na parte em
que acrescenta à base de cálculo do PIS-Importação e COFINS-Importação, o valor
do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro, bem como o valor referente a
essas próprias contribuições; a exigência dessas contribuições deve ser feita nos
moldes delimitados pela decisão judicial definitiva.
Em Recurso Voluntário, há a reiteração das razões de impugnação.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
7

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Como preliminar à análise do mérito do Recurso Voluntário, aponto o
pronunciamento do STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, que decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da
Lei n° 9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
8
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
9
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Por conseguinte, nos termos do julgado, incide a prescrição no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Este processo trata da retificação da classificação fiscal das mercadorias decorrente
de revisão aduaneira, com a consequente necessidade de recolhimento dos tributos devidos na
importação e dos consectários legais, além de multa por erro de classificação fiscal,
correspondente a um por cento do valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na
NCM, com base no artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
As impugnações das empresas Bluetrade e Padrão Auto-Adesivos foram ambas
protocoladas em 18/12/2013 (e-fls. 107) e encaminhadas para julgamento em 30/03/2020 (e-fls.
226) e o julgamento pela DRJ ocorreu em 31/08/2020 (e-fls. 227-s).
Dispõe o art. 100, do RICARF/2023, que:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
E, como bem observado pelo voto condutor do Processo n° 10680.906946/2017-80,
Relator Rosaldo Trevisan, neste momento processual, não se debate a natureza da multa aplicada
pela fiscalização na origem, tampouco a eventual aplicação do § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999:
Considerando que o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas,
à luz do precedente vinculante do STJ ainda não transitado em julgado, pode ser
travado no retorno do sobrestamento, assim como as demais questões
processuais (por exemplo, a noticiada existência de representação criminal, no
presente processo, que remeteria ao § 2o do art. 1o da Lei n° 9.783/1999), cabe,
no caso, a nosso ver, apenas o sobrestamento, neste momento processual. No
retorno do sobrestamento, e com entendimento mais claro sobre o conteúdo que
efetivamente terá transitado em julgado no referido precedente vinculante do STJ
(que apreciou, em concreto, apenas uma multa - prevista no art. 107, IV, e, do DL
37/1966, mas aparentemente buscou ampliar o racional a diversas outras
penalidades), este tribunal administrativo terá mais elementos para a
continuidade da apreciação da lide.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.054 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.723080/2013-28
10
Ademais, ainda que neste caso haja a cobrança de tributos incidentes da
importação, a aplicação da multa de 1% do valor aduaneiro por classificação incorreta atrai a
aplicação do art. 100, do RICARF/2023, neste momento processual.
Assim, considerando que a decisão dos Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP foi publicada em 27/03/2025, mas ainda não transitou em julgado, é necessário
simplesmente o sobrestamento deste processo, nos termos do art. 100, do RICARF.
Conclusão
Do exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro